Tribunal: TJDFT
Processo: 0720768-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o apelante – Antônio Pereira Lima - formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[2]. Devidamente intimado, deixara de apresentar documentos suficientes para comprovar sua situação de insuficiência financeira, pois, qualificando-se como advogado atuante e servidor integrante da carreira de Auditoria de Controle Externo, não apresentara documentos hábeis e robustos a demonstrarem a pobreza jurídica que invocara. Os documentos que colacionara com esse objetivo são inaptos a evidenciarem sua efetiva situação financeira, inclusive porque sequer demonstrara que é desobrigado de apresentar de declaração de bens e rendimentos ao fisco federal. Ao contrário, conquanto gravado por alguns empréstimos consignados, seus contracheques[3] trazem à lume remuneração e vencimentos expressivos, inviabilizando sua caracterização como hipossuficiente. Diante desses fatos, considerando, ademais, que não fora, no transcurso da relação jurídica originária, agraciado com a benesse da gratuidade, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, diante de aludidas evidências, inviável que seja reputado juridicamente pobre e agraciado com a gratuidade de justiça que postulara. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. No mesmo prazo, considerando que, inobstante a instado a tanto[4], não se manifestara[5] acerca do fato novo apontado pela parte autora[6], ora apelado, acerca da entrega das chaves do imóvel locado[7], o que gera influxos diretos no objeto da presente demanda, concedo-lhe a derradeira oportunidade de, no mesmo prazo para recolhimento do preparo, manifestar-se acerca da subsistência de interesse no exame do recurso que manejara. I. Brasília-DF, 22 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação – ID 50738101 (páginas 56/68 – folhas 1/13) [2] - Despacho – ID 51678543 (página 101) [3] - Documento – ID’s 52322622, 52322623 e 52322622 (páginas 105/107). [4] - Despacho – ID 52919434 (página 114) [5] - Certidão – ID 53361906 (página 116). [6] - Petição – ID 52857684 (página 110). [7] - Documento – ID 52857686 (página 111).